Tribunal: TJBA
Processo: 8144855-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144855-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CAROLINA COSTA MEIRELES, GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO registrado(a) civilmente como GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO

APELADO: ELIZENILDES CONCEICAO SANTOS BAIAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE COMO FUNDAMENTO PARA A IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
COM BASE NO ART. 85, § 2º E § 10, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR A EMBARGADA AO

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos de Terceiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do desbloqueio da conta bancária da embargante nos autos principais.

A apelante insurge-se contra a ausência de condenação da embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, argumentando ter esta dado causa ao ajuizamento da demanda incidental, conforme previsto no art. 85, § 10, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se é cabível a condenação da parte embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo diante da extinção do feito sem julgamento de mérito, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada de nossos tribunais firmou entendimento que os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se o
princípio da causalidade
.

Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. No caso dos autos, a

embargante somente obteve o desbloqueio de sua conta
após o ajuizamento dos embargos
, o que denota que a embargada contribuiu para a instauração do incidente processual.

Assim, é cabível a condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para reformar parcialmente a sentença, a fim de
condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade na definição dos ônus sucumbenciais.”

“2. Cabe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o pagamento das custas e honorários, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 10; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10000220129019001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
8144855-15.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante,
HOSPITAL ESPERANÇA S/A
,
e, como Apelada,
ELIZENILDE CONCEIÇÃO SANTOS BAIAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01